Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-64.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005825-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão em relação à determinação de retorno dos autos à Primeira Instância, com a reabertura da fase de instrução.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que proveu o recurso interposto por Ely Maria da Cruz Mendonça (Id. 140737677).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, “
na medida em que não há dúvidas nem controvérsias quanto a qual doença a apelante possui
”, pelo que não se faz necessário a produção de prova pericial.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de
Ely Maria da Cruz Mendonça
(Id. 142231723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA — SERVIDOR APOSENTADO — ROL DE DOENÇA INCAPACITANTE DO
ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
— NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSISTENTE EM PERÍCIA MÉDICA — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Para se verificar se as doenças incapacitantes acometidas pelo servidor aposentado integram o rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, imprescindível a realização de perícia médica. Logo, constatado que o feito não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória.

Recurso provido. (Id. 140737677 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a produção de prova pericial se cuida de procedimento indispensável para verificar se as doenças incapacitantes acometidas pela embargada integram o rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ante a existência de controvérsia entre o laudo administrativo e o particular, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Para provar a alegada incapacidade física que decorreria de doença do trabalho, anexou à inicial: i) declaração de fisioterapeuta particular na qual consta que a apelante se submete a tratamento ‘
no setor de eletroterapia com diagnóstico médico de coluna lombar e quadril, com sinais de discopatia e tendinite do glúteo
’ (Id. 117488716 – fls. 6); ii) declarações e laudos médicos particulares (Id. 117488716 – fls. 16/17 e 59) a consignar que aquela possui incapacidade física decorrente de ‘
discopatia espondilotistese, artrose facetaria, lamina líquida facetaria, microinstabilidade, estenose de canal lombar e escoliose degenerativa cuja enfermidade pode ter surgido ou agravada pelo trabalho exercido
’ (Id. 117488716 – fls. 16); iii) laudo do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, para fim de avaliação de incapacidade física, a atestar a presença de ‘
monoparesia de membros inferiores e superiores
’ (Id. 117488716 – fls. 63); iv) laudo da Receita Federal, para fim de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, com a seguinte anotação: ‘
paciente portadora de discopatia degenerativa da coluna lombar, com hérnia discal com compressão radicular ao nível de L3/L4 e L4/L5, apresentando diminuição da força muscular nos membros inferiores e superiores
’ (Id. 117488716 – fls. 64); e v) diversos exames de
ressonância magnética
e
tomografia computadorizada
(Id. 117488716 – fls. 1/5, 12/15 e 21/58).

O pedido administrativo de isenção do imposto de renda restou indeferido, ao fundamento de que ‘
a enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal
’ (laudo da Coordenadoria de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, Id. 11748872 – fls. 8).

Já o requerimento administrativo de não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, foi indeferido, porque ‘
a imunidade tributária anteriormente concedida pelo parágrafo 21 do art. 40 foi extinta pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 35, inciso I, alínea ‘a’, e art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo esta referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020
’ (Id. 117488725 – fls. 8).

[...]

No caso, para se verificar se as doenças incapacitantes acometidas pela apelante integram o rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, imprescindível se fazia a produção de prova pericial, pelo que o processo não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão.

Assim, não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a necessidade da realização de perícia técnica. [...]. (Id. 140737677 – fls. 7/10).

Ademais, não se poderia, desde logo, afastar a possibilidade de eventual laudo pericial concluir em sentido contrário da perícia administrativa, presente a existência de divergência no enquadramento das doenças acometidas pela embargada, inclusive na esfera administrativa.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022